Tribunal: TJPA
Processo: 0801135-14.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801135-14.2024.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: ELIZIA GONCALVES DE ARAUJO, E. G. G.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em cumprimento provisório de sentença oriunda de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em favor de menor diagnosticada com alergia alimentar grave (CID K92.8), visando à realização de exames laboratoriais específicos.

2.

A sentença de mérito transitada em julgado confirmou a obrigação de fazer e, na fase executiva, foi rejeitada impugnação apresentada pelo Estado, mantendo-se as astreintes fixadas e determinando-se o bloqueio do valor de R$ 30.000,00 via SISBAJUD. O ente estatal sustentou perda superveniente do objeto, ilegitimidade passiva, prescrição e excesso da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na fase de cumprimento de sentença, é possível rediscutir matérias decididas no título judicial transitado em julgado; (ii) saber se é cabível a revisão ou exclusão das astreintes já fixadas e não impugnadas oportunamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O trânsito em julgado da sentença torna imutáveis e indiscutíveis as matérias decididas, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC, impedindo rediscussão na fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada material.
5. Ainda que matérias de ordem pública possam ser conhecidas a qualquer tempo, submetem-se à preclusão consumativa e lógica quando já decididas sem impugnação adequada, conforme orientação do STJ.
6. A ausência de impugnação específica aos cálculos homologados e às astreintes fixadas acarreta preclusão, sendo inviável sua rediscussão em sede recursal.
7. Inexistindo desconstituição do título judicial, deve prevalecer o comando exequendo, inclusive quanto à multa cominatória, instrumento legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A peça inicial narra que o autor, Ministério Público do Estado do Pará, ajuizou Ação Civil Pública com preceito cominatório de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, em favor da menor E. G. G., diagnosticada com alergia alimentar grave (CID 10 - K92.8), em face do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre. Sustentou que a infante necessitava, em caráter de urgência, da realização de exames laboratoriais específicos (CDC 3,4,8,19, SC; IGC A/E/M/C; IGG C 1,2,3,4; IGA Saliva; Astro; Amoxicilina; Dimeticona; Corante Caramelo; Cefalexina), indispensáveis ao acompanhamento e tratamento de sua condição clínica, cuja natureza é crônica e demanda monitoramento periódico. Alegou que, embora exames semelhantes já tivessem sido realizados anteriormente na rede pública, houve recusa do Hospital Regional do Baixo Amazonas – HRBA, sob gestão estadual, em providenciar os exames prescritos, o que ensejou a intervenção judicial. Destacou a hipossuficiência econômica do núcleo familiar da menor e a imprescindibilidade das medidas pleiteadas para resguardar o direito fundamental à saúde e à vida. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que os entes públicos demandados providenciassem, no prazo fixado, a realização dos exames laboratoriais indicados, sob pena de multa diária, bem como a confirmação definitiva da obrigação de fazer ao final da demanda.

Inicialmente, foi deferida tutela de urgência, determinando que o Estado do Pará, por intermédio de sua Secretaria de Saúde, no prazo de 10 (dez) dias, providenciasse a realização dos exames laboratoriais solicitados pelo médico especialista para acompanhamento e tratamento da alergia alimentar da infante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Posteriormente, sobreveio sentença de mérito, que julgou o feito procedente, determinando a realização dos exames laboratoriais solicitados pelo médico especialista para o acompanhamento e tratamento da alergia alimentar (CID 10 - K92.8) da infante.

Nos autos originários, de nº 0800491-42.2022.814.0032, houve interposição de recurso de Apelação Cível, o qual foi conhecido e improvido, com o devido trânsito em julgado.

Em sede de cumprimento provisório de sentença, o Estado do Pará apresentou impugnação, arguindo, entre outros pontos, a impossibilidade de conferir caráter indenizatório às astreintes impostas. O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a impugnação, mantendo a multa arbitrada e determinando o sequestro de numerário via SISBAJUD no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser bloqueado na conta única do Estado do Pará, para levantamento pela representante legal da menor mediante alvará judicial, após a preclusão da decisão.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, ao argumento de que, conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, a infante teria realizado os exames requeridos em 09/08/2022, no Hospital Regional do Baixo Amazonas, sustentando, assim, a ausência de interesse processual superveniente.

Aduziu, ainda em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade pelo atendimento deveria ser direcionada prioritariamente ao Município de Monte Alegre, invocando a repartição constitucional de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Sustentou, igualmente, a ocorrência de prescrição quinquenal.

No mérito recursal, argumentou que o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, ostenta natureza programática, não assegurando, de forma irrestrita, a destinação de recursos públicos para situações individualizadas à margem das políticas públicas estruturadas. Invocou o princípio da reserva do possível, os limites orçamentários, a necessidade de observância da universalidade do atendimento e a vedação à ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Defendeu a inexistência de direito subjetivo público imediato à realização dos exames nos moldes pleiteados, bem como a necessidade de observância das diretrizes administrativas e protocolos clínicos estabelecidos.

Outrossim, insurgiu-se contra a multa cominatória fixada, alegando inexigibilidade ou excesso das astreintes, sustentando que não poderia ser conferido caráter indenizatório à multa diária e que o montante fixado, especialmente diante do bloqueio de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revelar-se-ia desproporcional. Requereu, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por fim, pugnou pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da perda do objeto ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos iniciais, bem como pela exclusão ou redução das astreintes impostas e pelo redirecionamento da obrigação ao Município.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Pará, que defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que a realização parcial dos exames não afasta a necessidade de acompanhamento periódico da menor, em razão da natureza crônica da enfermidade. Argumentou que a tutela jurisdicional encontra amparo direto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, que consagram o direito à saúde como direito fundamental de eficácia imediata, não podendo ser esvaziado por invocações genéricas à reserva do possível. Rechaçou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. Defendeu, ainda, a adequação e proporcionalidade das astreintes fixadas, como instrumento legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação judicial.

Também foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública do Estado do Pará, representando a menor, nas quais se pleiteou o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento da Apelação, reiterando a imprescindibilidade dos exames laboratoriais e a regularidade da decisão de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ratificou as contrarrazões apresentadas, no sentido do desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam subordinados aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

A coisa julgada define-se como a imutabilidade e indiscutibilidade de uma decisão judicial de mérito transitada em julgado. Em outras palavras, após esgotados todos os recursos cabíveis, a decisão se torna irrevogável e impede que o mesmo litígio seja rediscutido em outro processo.

O Código de Processo Civil assim prevê:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

A coisa julgada é de suma importância para a garantia da segurança jurídica nas relações processuais.

Ademais, embora as questões de ordem pública possam ser conhecidas a qualquer tempo e até mesmo de ofício, se decididas não poderão ser novamente julgadas, sem a devida interposição do recurso cabível, ante a ocorrência de preclusão.

Assim são os ensinamentos doutrinários de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Essa espécie de preclusão não se preocupa com a qualidade do ato processual, limitando-se a impedir a prática de ato já praticado, ainda que de forma incompleta ou viciada." (Novo Código de Processo Civil Comentado/Ed. JusPodivm, 2016, pág.853).

Assim tem se portado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. (...) 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados - que vieram a ser homologados ?, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2. As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

Destaco que os documentos comprobatórios anexos foram devidamente analisados no momento do julgamento do mérito, fazendo coisa julgada, não cabendo nova discussão acerca deles nessa fase processual.

Outrossim, considerando a ausência de impugnação específica dos valores e dos cálculos, bem como a sua homologação em decisão fundamentada pelo Juízo
a quo
, entendo que o
decisum
não merece reparos.

Assim é o posicionamento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISCUSSÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. RECUSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença, que extinguiu o processo; 2. As razões recursais voltadas a impugnar os cálculos judiciais não comportam neste momento processual, porquanto precluído o direito de discussão, sendo defesa a tentativa veiculada no apelo em momento posterior à homologação dos cálculos. Máxime diante de decisão não impugnada, que declarou tal preclusão; 4. Restando caracterizada a preclusão consumativa da discussão proposta, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos; 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010164-55.2010.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

Deste modo, deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 23/06/2026